Tribunal: TJMT
Processo: 0045886-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045886-91.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.699.344/0001-54 (AGRAVANTE), MARCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 711.870.651-53 (ADVOGADO), FAMAZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 18.660.335/0001-00 (AGRAVADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ARTE INTIMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA. - EPP - CNPJ: 02.995.442/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VUOLO - CPF: 136.835.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS RÉUS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
REPETIÇÃO LITERAL DE PARTE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS CONTRARRAZÕES AO APELO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A procedência de pedido indenizatório formulado por pessoa jurídica em razão de indevida inscrição restritiva de crédito depende da comprovação do alegado abalo à honra objetiva, e não apenas da demonstração da ocorrência da negativação indevida, já que pessoas jurídicas não têm honra subjetiva como pessoas físicas. 2. Por consequência da exclusão da condenação à indenização por danos morais, impõe-se a readequação do ônus sucumbencial, e, havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência devem ser entre eles partilhados na proporção do acolhimento de suas respectivas pretensões, sendo que a revelia não induz seus efeitos quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contesta a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0045886-91.2015.8.11.0041
(ID no
44941494

- interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GS CESTARI COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS EPP (antiga O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. – EPP)
contra a decisão que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível no 0045886-91.2015.8.11.0041 interposto por FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Sustação de Protesto Indevido c/c Danos Materiais e Danos Morais
” (Proc. no 0045886-91.2015.8.11.0041 – Código 1048925), ajuizada pela agravante contra os agravados e também contra ARTE ÍNTIMA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EPP,
apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar a distribuição recíproca da sucumbência entre os litigantes na proporção de 50% para a autora e 50% para os réus, mantendo a declaração de nulidade dos títulos de crédito descritos na inicial
(cf. ID 42481988 e 44861499)
.

A agravante alega que a decisão monocrática distribuiu de forma equivocada a verba honorária sucumbencial, já que a ré Arte Íntima Confecções e Comércio Ltda. não apresentou contestação e sequer constituiu advogado para sua representação nos autos, não fazendo jus, portanto, a honorários sucumbenciais.

No mais, reafirma o cabimento da condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que
“os autos se encontram carreados com extensas trocas de e-mails entre as partes, além de realização de boletim de ocorrência frente à fraude cometida pelas Agravadas”
, sendo desnecessária a comprovação efetiva do dano sofrido, já que o caso é de dano moral
“in re ipsa”
; sustenta que a Súmula no 385/STJ não incide no caso, já que não há inscrição restritiva preexistente em nome da agravante.

Aduz, por fim, que, não tendo a ré Arte Íntima Confecções e Comércio Ltda. interposto recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido, deve prevalecer a condenação da mesma ao pagamento da indenização por danos morais fixada na origem.

Pede, pois, a retratação da decisão unipessoal; não sendo atendida, pede que o presente agravo interno seja submetido ao Órgão Colegiado, para que, reformada a decisão monocrática, ocorra a
“redistribuição da verba honorária sucumbencial, condenação das Agravadas em sede de danos morais e reconhecimento dos limites da decisão monocrática”
(cf. ID 44941494).

Os agravados Banco Daycoval S.A. e Famaza Securitizadora S.A. ofertaram as contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 46817466 e 47347493, respectivamente).

Em seguida, sobreveio nova manifestação da autora/agravante, pleiteando a condenação da parte agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, afirmando que ela alterou a verdade dos fatos quanto à preexistência de anotação restritiva em nome da autora (cf. ID 47070463).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, indefiro os pedidos de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, formulados pela agravante em razão do seu interesse em fazer sustentação oral (cf. ID 52338989 e 53221460), já que no caso dos autos a sustentação oral não é admitida, pois não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no art. 937 do CPC ou no § 13 do art. 93 do RITJMT.

A r. sentença assim sintetizou os fatos narrados na inicial:

“ORGC COMERCIO LTDA EPP, interpôs em desfavor de ARTE ÍNTIMA CONF. E COMERCIO LTDA, FAMAZA SECURITIZADORA e BANCO DAYCOVAL S/A a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, alegando em síntese que tomou conhecimento da emissão de Notas Fiscais fraudulentas pela 1a Requerida pois jamais entabulou qualquer negócio jurídico com aquela, e não obstante as inúmeras tentativas de solucionar a questão administrativamente, não obtivera êxito.

Discorre ainda que os boletos bancários não vinham acompanhados de respaldo fiscal e tinham a 3a Requerida como emissora, sendo que posteriormente houve emissão de uma nota fiscal no1565 que passou a ser cobrada pela 2a Requerida, e a exigência de recolhimento tributário pela própria SEFAZ/MT.

Relata que em contato administrativo coma 2a Requerida foi lhe fornecido um extrato com todas as notas fiscais emitidas pela 1a Requerida e que seriam cobradas por ela em razão da aquisição do crédito.

Acrescenta que para evitar maiores danos ao que já vinha sofrendo acabou efetuando o pagamento de 03 boletos cujo titular era a 2a Requerida, pois temeu ser negativada à época das cobranças, bem ainda, procedeu a elaboração de Boletim de Ocorrência junto a Delegacia Fazendária à Delegacia de Policia Judiciária Civil.

Obtempera que em 26/08/2015 e 25/09/2015 a 3a Requerida efetivou o protesto dos títulos 1570ca e 1570cb, motivo pelo qual notificou extrajudicialmente as Requeridas sobre a emissão fraudulenta das notas fiscais, solicitando providências ainda junto a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo quanto a 1a Requerida.

Tece considerações acerca dos danos morais e materiais experimentados em decorrência da conduta ilícita perpetrada pelas Requeridas, pugnando ao final, pela concessão de liminar a fim de compelir a 1a Requerida trazer aos autos documentos que comprovem a relação jurídica entabulada entre as partes, bem ainda para que a 2a e 3a Requerida tragam aos autos a anuência da Autora que motivou o lançamento de boletos para pagamento.

Requereu ainda em caráter liminar a ordem de sustação dos protestos e exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado na restituição de R$ 11.510,46 (onze mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter experimentado de forma injusta.”
(cf. ID 39005469 - Pág. 1/2).

Após regular instrução, o MM. Juiz julgou procedente o pedido autoral, para “
declarar a nulidade dos títulos de crédito descritos na inicial e condenar os Requeridos
(...)
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(...)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum (Sumula 362 STJ)”
, bem como para condenar a
“Requerida FAMAZA SECURITIZADORA, a restituir o valor pago pela parte Autora no importe de R$ 11.510,46
(...)
, relativo aos títulos fraudulentos”
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A r. sentença condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 39005471 - Pág. 2/3).

Foram interpostos recursos de Apelação Cível pelos réus FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. (RAC no 0045886-91.2015.8.11.0041), e a r. decisão agravada deu parcial provimento aos apelos sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

No julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento

depois

da

ciência

acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Entendimento este que, posteriormente, foi consolidado por meio da Súmula no 476 que assim reza:

Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Embora o Banco/apelante Daycoval tenha comprovado que lhe foram outorgados poderes pela endossante Arte Íntima para efetuar a cobrança e protesto dos títulos (cf. fls. 138vo/141vo), observa-se que em 31/08/2015 o mesmo foi notificado extrajudicialmente pela parte autora/apelada acerca da irregularidade na emissão das notas fiscais que geraram as duplicatas (cf. fls. 26/26vo), e ainda assim as mesmas foram levadas a protesto posteriormente, estando configurado o ato culposo próprio que o legitima para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão da autora.

Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira que recebeu o título em endosso-mandato para responder pelos danos advindos do protesto indevido, evidente que a responsabilidade do Banco/réu é objetiva e solidária à da endossante, não havendo falar, portanto, em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; ademais, como acima apontado, o Banco/réu também deu causa ao ato ilícito, já que agiu de forma culposa.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que “é firme a jurisprudência desta Corte no

sentido

de

que, na

hipótese

de

endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária (AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).

Da mesma forma, a ré/apelante Famaza deve responder solidariamente, já que a autora comprovou que também ela foi comunicada acerca da emissão fraudulenta das notas fiscais, seja por notificação extrajudicial, e mesmo via telefônica e por e-mail encaminhado em 31/08/2015 (cf. fls. 18/18vo), não obtendo êxito em suas tentativas de solucionar amigavelmente a questão, senão após o ajuizamento da ação, quando ela retirou as ordens de protesto.

Considerando que a autora comprovou que apenas para evitar maiores problemas fiscais efetuou o pagamento de 3 dos títulos emitidos fraudulentamente pela primeira ré Arte Íntima e cedidos à ré/apelante Famaza, deve ser mantida a conclusão sentencial quanto à condenação desta à restituição dos valores pagos, a título de indenização por danos materiais, mesmo porque ela estava ciente da irregularidade apontada que implicou na declaração de nulidade dos títulos.

Em relação ao pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, a Corte Superior possui pacífico entendimento de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula no 227), como também de que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

Cumpria à autora/apelada provar que o protesto indevido do título e a negativação do seu nome violou sua honra objetiva, causando abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, com redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado; todavia, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido.

Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser afastada a condenação a esse título.

A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

(...)

Por consequência da exclusão da condenação à indenização por danos morais, impõe-se a readequação do ônus sucumbencial, pelo que fixo a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 50% para a parte autora/apelada e 50% para os réus, mantendo o percentual de honorários sucumbenciais fixados pela sentença sobre o valor da condenação a título de danos materiais.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos apelos de FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para um, mantendo nos demais termos a r. sentença apelada.

Custas recursais pro rata.”
(cf. ID 42481988 - Pág. 3/6).

Contra essa decisão monocrática, tanto a autora/apelada como o réu/apelante Banco Daycoval S.A. interpuseram recursos de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

“A autora/embargante O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão monocrática, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A decisão monocrática embargada expressamente consignou os motivos pelos quais estava sendo afastada a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais ao dispor que, tratando-se de pessoa jurídica ‘para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova’, sendo nítido o propósito de rediscussão da matéria pela autora/embargante.

Quanto à distribuição da verba honorária sucumbencial, e aqui analiso também os embargos declaratórios interpostos pelo Banco/réu Daycoval, a decisão monocrática distribuiu os ônus da sucumbência, compreendidos os honorários advocatícios e as custas processuais, na proporção de 50% para cada litigante, ou seja, 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, e sendo o polo passivo composto de três réus, obviamente que os 50% devem ser rateados entre eles em igual proporção.

Embora o Banco/réu afirme que não sofreu nenhuma condenação, já que afastada a indenização por danos morais que havia sido imposta pela sentença/apelada, percebe-se que a sentença foi mantida em seus demais termos, ou seja, com o reconhecimento de legitimidade passiva e, por consequência, da responsabilidade objetiva e solidária do Banco/réu pelo protesto dos títulos emitidos de forma fraudulenta, tanto que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, mantendo a declaração de nulidade dos títulos de crédito descritos e, portanto, a pretensão de readequação da verba sucumbencial também tem propósito de rediscussão da matéria.

Outrossim, prevalecendo nos demais termos a r. sentença apelada, com condenação ao reembolso de valores relativos aos títulos fraudulentos, ainda que imposta a apenas um dos réus, a verba honorária sucumbencial fixada em 20% deve ser calculada sobre essa condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Há, na verdade, descontentamento, tanto da autora/embargante quanto do Banco/réu/embargante com o quadro decisório estabelecido pela decisão monocrática, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-la, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.”
(cf. ID 44861499 - Pág. 4).

A interposição do presente agravo interno veio estribada na mera repetição das contrarrazões aos recursos de apelação, com reedição da tese da desnecessidade de comprovação do dano moral alegadamente sofrido pela empresa autora, bem como sobre a inexistência de inscrição restritiva preexistente no nome da agravante; ora, a decisão agravada está devidamente embasada em entendimento do eg. STJ quanto à imprescindibilidade de prova da violação da honra objetiva da pessoa jurídica para

que esta faça jus à indenização por dano moral, o que não restou demonstrado nos autos
.

Outrossim, sequer foi necessária a análise da alegação de preexistência de anotações restritivas, já que a primeira tese da parte requerida/apelante foi acolhida, não havendo falar em condenação da mesma às penas por litigância de má-fé.

No que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência devem ser entre eles partilhados, na proporção das respectivas pretensões; outrossim, a revelia não induz seus efeitos quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, sendo que as alegações deduzidas por um dos réus em sua defesa podem aproveitar aos demais.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, acrescidos daqueles acima expostos, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020